Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726279-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 16:47:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator